Tribunal: STF
Processo: Rcl 59834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por José Amaro da Silva, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Colégio Recursal Central de São Paulo (Processo 1026143-78.2022.8.26.0053), que não teria observado a tese firmada no Tema 1.177-RG (RE 1.338.750, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação por meio da qual a parte autora/recorrente, pensionista de policial militar inativo, discute a incidência da contribuição previdenciária instituída após a edição da Lei Federal nº 13.954/2019, que alterou o Decreto-Lei 667/69, requerendo a sua inaplicabilidade, com a manutenção da legislação estadual vigente até então (art. 8º, LCE 1.013/07), bem como restituição dos valores pagos a tal título, acrescidos de correção monetária e juros. 



    A r. sentença julgou procedente a ação, filiando-se ao julgamento do RE nº 1.338.750 RG/SC (Tema 1177), com repercussão geral (…). O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso inominado, no sentido de que os descontos a título de contribuição previdenciária, nos termos da referida Lei Federal nº 13.954/2019 são regulares até 31.12.2022, em conformidade com a modulação dos efeitos operada pelo c. STF no julgamento dos embargos declaratórios nos autos do RE nº 1.338.750 RG/SC (Tema 1177). (…).



    Do v. acórdão foram opostos embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento, os quais foram rejeitados. (…).



    Interposto o recurso extraordinário, a r. decisão recorrida NEGOU SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, segunda parte c/c 1.040, I, ambos do Código de Processo Civil, em razão do RE nº 1.338.750 RG/SC (Tema 1177). (…). Da r. decisão, foi apresentado recurso de AGRAVO INTERNO, alegando-se que, após a referida modulação, foram opostos nos autos do RE nº 1.338.750 RG/SC (Tema 1177) VÁRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, visando que o C. STF se posicione em relação ao termo inicial das verbas retroativas para as ações em curso protocoladas anteriormente à modulação de efeito, ou seja, aquelas protocoladas até 13/09/2022. 



    A r. decisão denegatória foi mantida por ocasião do julgamento do agravo interno (…). Esgotadas as vias ordinárias, apresenta-se a presente Reclamação, haja vista que a despeito de o Tribunal reclamado ter aplicado o tema 1177 da repercussão geral adequadamente, na medida em que reconheceu a inconstitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária sobre proventos dos militares, não observou que a regularidade dos descontos até 31.12.2022, para as ajuizadas antes da modulação operada em 13.09.2022, ainda não foi definida pela Suprema Corte. (…).



    Com efeito, entende-se que no ato de modulação de efeitos na declaração de inconstitucionalidade, ficou a pendência da ressalva obrigatória em relação às ações em curso protocoladas anteriormente à modulação de efeito, ou seja, até 13/09/2022, de modo que a questão deve ser sobrestada para fins da apreciação do termo inicial, em relação às ações ajuizadas antes da referida modulação, como no caso dos autos. (…).



    Dessa forma, percebe-se que, a despeito de o Tribunal reclamado ter aplicado o tema 1170 da repercussão geral adequadamente, na medida em que reconheceu a inconstitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária sobre proventos dos militares, não observou que a regularidade dos descontos até 31.12.2022, para as ajuizadas antes da modulação operada em 13.09.2022, ainda não foi definida pela Suprema Corte.”



    Requer, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para: a.1) cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, para fins de se determinar o SOBRESTAMENTO DO FEITO, pelas peculiaridades acima narradas, para fins de se aguardar pelo julgamento definitivo do RE nº 1338750, pela Corte Suprema, no sentido da definição dos efeitos da modulação aplicada, em relação às ações em curso protocoladas anteriormente à modulação de efeito, ou seja, aquelas protocoladas até 13/09/2022, como no caso dos autos; e a.2) determinar não aplicabilidade dos efeitos da modulação operada pelo c. STF no julgamento dos embargos declaratórios nos autos do RE nº 1.338.750 RG/SC (Tema 1177) ao presente feito, distribuído, antes da data do seu julgamento em 13.09.2022, sob força do princípio da segurança jurídica, determinando-se a cessação dos descontos efetuados sob a égide da Lei nº 13.954/2019 (proteção social), com a condenação da parte recorrida em restituir à parte recorrente os valores descontados a esse título, limitados apenas à prescrição quinquenal” (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Inicialmente, registro que esta ação foi aqui protocolada em 17/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Aponta-se como paradigma de controle o RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1.177), em que se discutiu a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, no qual esta SUPREMA CORTE firmou a seguinte tese: 



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Em 5/9/2022 (DJe 13/9/2022), no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que “a despeito de o Tribunal reclamado ter aplicado o tema 1170 da repercussão geral adequadamente, na medida em que reconheceu a inconstitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária sobre proventos dos militares, não observou que a regularidade dos descontos até 31.12.2022, para as ajuizadas antes da modulação operada em 13.09.2022, ainda não foi definida pela Suprema Corte”. 



    No caso, consta do ato reclamado (eDoc. 15, fls. 3-6):



    “A decisão monocrática negou seguimento ao recurso extraordinário, pois, corretamente, entendeu que o julgado está de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema nº 1177, tendo sido observada, inclusive, a modulação dos efeitos de tal decisão determinada pela Suprema Corte após a oposição de embargos de declaração. (…).



    O agravante insurge-se contra tal modulação, afirmando haver a possibilidade de que, com o julgamento de embargos de declaração ainda pendentes nos autos do Tema nº 1177, é possível que as ações em curso sejam ressalvadas do termo inicial estabelecido pelo STF, de modo que seria necessário suspender a presente ação até o trânsito em julgado do recurso extraordinário em questão. 



    Saliento, entretanto, que a simples ausência de trânsito em julgado não impede a eficácia do julgado proferido pelo C. STF após a publicação da decisão no acórdão paradigma, conforme prevê o art. 1.040, inc. III, do CPC. Ainda, em princípio, não se vislumbra determinação superior de suspensão dos processos que versem sobre o tema, até mesmo pela definição da tese, razão pela qual não há de se falar em sobrestamento. 



    Nesse sentido, cabe ressaltar que o próprio STF permite a aplicação do entendimento por ele firmado na sistemática da repercussão geral independente do trânsito em julgado do leading case. (…). 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 1.040, I, do Código de Processo Civil. “



    Cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.177, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Ainda, a autoridade reclamada ressaltou, expressamente, que esta CORTE já havia modulado os efeitos da decisão referente ao Tema 1.177, assentando a regularidade da cobrança da contribuição previdenciária até 1º/01/2023.



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 59.511, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 8/5/2023 e Rcl 59.207, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 3/5/2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750, TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO JULGADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente